Tribunal: STF
Processo: ARE 1338434
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de agravo em recurso extraordinário, contra decisão de juízo negativo de admissibilidade proferido pela Presidência do TSE. 



Na origem, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) julgou desaprovadas as contas do Diretório Estadual do Partido Rede Sustentabilidade (REDE), referentes ao exercício financeiro de 2015, determinando-se a suspensão das cotas do fundo partidário por quatro meses.



O recurso especial foi inadmitido ante a incidência da Súmula 24/TSE, decisão que fora mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral. 



Nas razões do recurso extraordinário, apontou-se violação ao art. 17, § 3º, da Constituição Federal, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Alegou-se que as falhas que ensejaram a rejeição das contas são irrelevantes e que a suspensão das cotas por quatro meses seria muito prejudicial para as finanças do partido. 



A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral não admitiu o recurso, sob o fundamento de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 181 RG). 



Adveio o presente agravo, no qual se sustenta que: a) a decisão monocrática assentou que as falhas apontadas não são meramente formais, sendo inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que encontraria óbice na Súmula TSE nº 24; c) todavia, constam da petição do apelo nobre as razões que demonstram o preenchimento dos requisitos para sua admissibilidade; d) a repercussão geral se verifica pelo próprio interesse geral da matéria abordada que afeta diretamente todas as agremiações partidárias existentes e registradas perante o Tribunal Superior Eleitoral que se beneficiam do fundo partidário; e) após o julgamento da ADIn nº 4.650 por esta Suprema Corte, restou sensivelmente alterada a forma de funcionamento de recursos das agremiações políticas, de modo a adaptar toda sua estrutura financeira à nova ordem jurídica estabelecida, tornando a questão ainda mais relevante tanto do ponto de vista jurídico quanto político. 



A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado: 



Exercício financeiro de 2015. Partido político. Prestação de contas. Recurso extraordinário inadmitido com fundamento na ausência de repercussão geral. Tema 181. Não cabimento de agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC. Parecer pelo não conhecimento do agravo.



É o relatório. 



Decido. 



O apelo não merece prosperar.



Conforme salientado no parecer ministerial, ao apreciar o Tema n. 181 sob a Sistemática da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria atinente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, por ter natureza infraconstitucional. 



Ademais, o exame das razões articuladas no recurso extraordinário quanto à natureza das falhas que motivaram a desaprovação das contas e à aplicação dos postulados da proporcionalidade e razoabilidade, além de envolver matéria de natureza infraconstitucional, esbarraria no óbice da Sumula n. 279/STF, por demandar o revolvimento de aspectos fático-probatórios dos autos. 



Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2021.



 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente